Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700003-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CHAROPIN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão que rejeita a impugnação do agravante-réu às contas apresentadas pela agravada-autora na segunda fase da ação de exigir contas não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo de interno desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, por não observância do entendimento fixado em sede de recurso especial repetitivo; c) artigos 932, inciso III, e 1.015, inciso II, ambos do CPC, ao argumento de que o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que julgou o mérito do processo, também por estar configurada a urgência autorizadora da aplicação da taxatividade mitigada. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/DF 45.472) e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/DF 38.840). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 927, inciso III, 932, inciso III, e 1.015, inciso II, todos do CPC, bem como o respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, se “o tribunal estadual expressamente concluiu pela ausência de urgência, não sendo possível a esta Corte rever tal entendimento em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no REsp 1781314/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 14/8/2019). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/DF 45.472) e Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/DF 38.840). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015